Tribunal: CARF
Processo: 10680.907842/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.907842/2017-92
RESOLUÇÃO
3101-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3101-000.435, de 19 de
junho de 2024, prolatada no julgamento do processo 10680.907843/2017-37, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvalhido Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o
direito creditório referente à contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) Não
Cumulativo - Exportação, relativo ao 2o trimestre de 2013, pleiteado por meio do Pedido de
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907842/2017-92
2
Ressarcimento (PER) no 06660.23998.250713.1.1.08-1190 e homologou parcialmente a
compensação declarada na Dcomp no 22752.41778.281013.1.3.08-0399.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 decidiu pela
procedência parcial da manifestação de inconformidade da empresa, ora Recorrente, conforme
decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Bens e serviços empregados em mineroduto utilizado para transportar matéria
prima ou produto intermediário entre duas unidades de produção da mesma
mineradora dão origem a crédito de PIS.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERAÇÃO. TRATAMENTO DE REJEITOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Bens e serviços utilizados no tratamento de rejeitos da atividade mineradora dão
direito a crédito de PIS.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O frete pago para o transporte de mercadoria importada do local de
desembarque até a unidade de produção não dá direito a crédito de PIS por
ausência de previsão legal.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERAÇÃO. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Serviços de topografia contratados na atividade de mineração dão direito a
crédito de PIS, uma vez que integram o processo de produção por imposição legal.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA UTILIZADO
NO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Valores pagos a pessoas jurídicas a título de locação de veículo com motorista
utilizado no processo produtivo dão direito a crédito de PIS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na impugnação
não serão objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907842/2017-92
3
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Tão logo intimada do resultado, a Recorrente interpôs competente Recurso
Voluntário cujas razões recursais remontam sob os seguintes tópicos:
1. DA TEMPESTIVIDADE.
2. BREVE RELATO DOS FATOS. ORIGEM DO CRÉDITO DISCUTIDO E DECISÃO
PROFERIDA PELA DRJ.
3. PRELIMINARMENTE:
3.1. DA INADMISSÃO DE R$ 670.555,55 EM CRÉDITOS SEM QUALQUER
FUNDAMENTO NO TVF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE DE ACÓRDÃO
DA DRJ. ART. 142 DO CTN. CRÉDITOS DECORRENTE DE AQUISIÇÕES DE PRODUTOS
IMPORTADOS. INSUBSISTÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO CONSIDERADA A MENOR
EM ABRIL DE 2013 E DO PERCENTUAL DE RATEIO UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO.
4. DO DIREITO.
4.1. GLOSA DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO LABORATÓRIO. INSUMOS DO
PROCESSO PRODUTIVO DA SAMARCO. JURISPRUDÊNCIA DO CARF PACÍFICA PELO
DIREITO CREDITÓRIO.
4.2. GLOSA DE CRÉDITOS REFERENTES A FRETE NA IMPORTAÇÃO. TRAJETO ENTRE
O DESEMBARAÇO E A UNIDADE FABRIL DA EMPRESA. INSUMO DO PROCESSO
PRODUTIVO.
4.3. DOS CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS DO ATIVO IMOBILIZADO.
4.3.1. MANUTENÇÃO DA GLOSA DE ITENS DO ATIVO RELACIONADAS A INFRAÇÕES
JÁ EXONERADAS PELA DRJ E DE DESPESAS ESSENCIAIS E RELEVANTES AO
PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA.
4.3.2. GLOSA REFERENTE A ITENS ADMINISTRATIVOS. AMPLITUDE DO CONCEITO
DE INSUMO.
4.4. GLOSA DE ALUGUÉIS E SERVIÇOS INDIRETOS: DISPÊNDIOS REALIZADOS COM
SERVIÇOS ALOCADOS NO CENTRO DE CUSTOS "GERÊNCIA DO PORTO".
5. DO PEDIDO DE BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DAS BASES
DO ATIVO IMOBILIZADO APRESENTADAS.
6. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
É o relatório.

Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907842/2017-92
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne precípuo do debate circunda o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não
cumulativos, à luz do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no
1.221.170/PR-RR.
Em primeira instância restaram mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização
concernentes:
A)
Bens e serviços atinentes às análises laboratoriais;
B)
Frete interno na importação de insumos;
C)
Aluguéis e serviços indiretos relativos à Gerência do Porto;
D)
Ativo imobilizado;
E)
Rateio proporcional.
Portanto, a lide repousa sobre tais rubricas.
Antes de adentrarmos nas questões de mérito em si, peço venia para abordar dois
pontos suscitados pela Recorrente em recurso que, a meu ver, mostra que o
processo não está maduro para julgamento demandando assim, sua conversão
em diligência nos termos ao final elencados.

a)
Inadmissão do valor de R$ 670.555,55. Créditos decorrentes de aquisições
de produtos importados.
Sem delongas, acerca do tópico disse a DRJ:
Registra-se, por importante, que não obstante a Interessada tenha solicitado
ressarcimento do valor de R$ 66.755.784,66 de Cofins relativo ao 2£1 trimestre de
2013, os valores de base de cálculo de créditos por ela apresentados à Autoridade
fiscal por meio de planilhas e outros documentos apenas dariam direito a crédito
no valor de R$ 66.085.229,11 (antes das glosas realizadas pela fiscalização).
É o que se conclui do cálculo dos créditos a partir dos valores compilados e
apresentados pela fiscalização na tabela intitulada "Base Apresentada nas
Planilhas" (fl. 1.101), conforme abaixo:

Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907842/2017-92
5
Reproduzo trecho do Recurso Voluntário:
Para tanto, a DRJ lançou mão da apuração de fls. 1466, por meio da qual suscita a
existência de um limbo entre a planilha de base de créditos da Recorrente e o
crédito pleiteado em PER/DCOMP.
Em síntese, defende a Delegacia que a planilha base apresentada à fiscalização
supostamente demonstraria um crédito de COFINS de apenas R$ 66.085.229,11,
em vez dos 66.755.784,66 pleiteados em declaração de compensação.
Veja-se, portanto, que seguindo a premissa da própria DRJ, as glosas discutidas nos
tópicos IV.1 a IV.7 do relatório fiscal dizem respeito exclusivamente a R$
66.085.229,11 em créditos, enquanto todo o crédito remanescente inadmitido diria
respeito a valores pleiteados sem lastro documental nas planilhas e informações
fornecidas.
A afirmação não procede: a) em nenhum momento esta questão foi suscitada, pelo
que levantá-la agora apenas agrava a nulidade desta glosa fiscal e da decisão
recorrida, pois fere de morte a ampla defesa da Recorrente; b) o suposto ‘rombo’
no crédito do contribuinte não decorreu de créditos não comprovados, visto que o
crédito tem lastro nas aquisições de material importado efetuadas no período
glosado.
Contudo, muito antes disso, o fundamento invocado pela DRJ para inadmitir os
créditos está completamente viciado haja vista que em NENHUM MOMENTO foi
sequer mencionado no relatório fiscal que acompanha o despacho decisório, pelo
que a Recorrente foi impedida de sobre eles se manifestar.
(...)
Ora, como se sabe, o TVF é parte indissociável do despacho decisório, pois é
através dele que a análise do crédito é efetuada e, por consequência, será ele
quem legitimará e fundamentará eventual inadmissão do direito creditório.
Destarte, a conclusão que se tira é que a glosa de mais de R$ 157 mil em créditos
do contribuinte ocorreu sem qualquer fundamento posto no relatório fiscal ou
mesmo apontado nas planilhas de glosa, o que evidentemente impediu que o
contribuinte se defendesse sobre o assunto
Debruçando–se sobre o TVF, não há fundamento acerca da alteração da base de
cálculo do crédito, embora visto na planilha nele anexada:

Logo, refletindo a ‘glosa’ sobre a monta ressarcível, e inexistindo fundamento
expresso a respeito, a meu ver, o procedimento merece esclarecimentos pela
fiscalização por meio da diligência ora proposta.

b)
Bens e serviços do ativo imobilizado.
Sustenta a Recorrente:
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907842/2017-92
6

Dentre diversos itens glosados do ativo imobilizado tem-se:

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907842/2017-92
7

Da relação colacionada por amostragem, e dada a particularidade atividade da
Recorrente que, destaco, coloca diversos de seus funcionários em ambiente
insalubre, inconteste que diversos itens são essenciais ou, até mesmo, obrigatório
por expressão previsão legal, a exemplo da NR no 22.
Ocorre no caso que as glosas se deram por estarem tais bens ou serviços no ativo
imobilizado da Recorrente, confira-se as razões apresentadas pela DRJ para a
manutenção:
2.2.6. Ativo Imobilizado
A Autoridade fiscal informa que na planilha apresentada pela empresa foram
encontrados diversos itens que não satisfazem o requisito legal de utilização na
produção e vários outros que sequer pertencem ao imobilizado.
(...)
Em análise da descrição dos itens glosados, verifica-se que, como constatado pela
Autoridade fiscal, os valores de créditos apropriados pela empresa não se referem
ao ativo imobilizado. Trata-se de despesas em geral, como transporte de pessoal,
transporte de móveis, reajustes contratuais, material de escritório, móveis,
gerenciamento de projetos, consultorias, tributos, dentre muitos outros, cujos
valores não podem ser objeto de creditamento com fundamento nos incisos VI e
VII do caput e inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003.
Por oportuno, esclarece-se que os valores glosados não se referem a qualquer bem
ou serviço passível de creditamento sob outro fundamento, como alega a
Manifestante.
Convém também lembrar que ainda que o creditamento fosse possível sob outro
fundamento, esses créditos deveriam ser apropriados no mês em que os
bens/serviços/custos foram adquiridos/incorridos.
Assim, corretas as glosas realizadas.
A DRJ adotou duas premissas para a negativa ao restabelecimento do crédito (i)
não cabimento da depreciação ou amortização sobre os bens do ativo, por não se
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907842/2017-92
8
enquadram nas hipóteses dos incisos VI e VII do caput e inciso III do § 1o do art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003; e (ii) apropriados em período
diversos da aquisição.
Em relação ao item (i), conclui-se da leitura da tabela trazida inicialmente, que
boa parte dos bens e serviços de fato, não se enquadram nos critérios necessários
para inserção como bem do ativo, já que não se trata de bens ou serviços
adquiridos para aplicação nas máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo, ou para incorporação em imóveis próprios ou de terceiros
necessários as atividades da empresa.
No entanto, alguns mostram-se sim bem do ativo, a exemplo do Monitor
Temperatura utilizado na Infraestrutura Sala de Automação e desfribilador
registrado no Centro de Investimento Institucional e Social.
Quanto aos outros, entendo que a natureza dos bens e serviços não desnatura a
essencialidade das despesas contraídas pela Recorrente como constatado pela
DRJ, porquanto enquadrados na hipótese do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003, desde que não ativados.
Então ingressamos no segundo impedimento levantado pela DRJ (item ii), qual
seja que o aproveitamento teria se dado extemporaneamente.
O fundamento também não seria impeditivo para a fruição do crédito, uma vez
que a legislação do PIS/Pasep não-cumulativo (Lei no 10.637/02) e da COFINS não-
cumulativa (Lei no 10.833/03) não fixam a condicionante, ao contrário autorizam
o aproveitamento do crédito apurado em outros períodos, se não utilizados no
mês, a teor do art. 3o, in verbis:
Art. 3o. [omissis]
§ 4o. O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Isso se dá, inclusive sem retificação das obrigações acessórias, a partir das leituras
do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições e manual de perguntas
e resposta, percebe-se que a retificação da escrituração da EFD-Contribuições é
preferível, mas em caso de sua carência, orienta a Autoridade Fiscal que as
operações sejam registradas em campos próprios 1100/1101 (PIS) e 1500/1501
(Cofins).
Com isso, conclui-se que os créditos extemporâneos apurados de acordo com o
art. 3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, são passíveis de ressarcimento em
momento diverso daquele do período de apuração, atendidos os critérios
cumulativos (a) de decadência; (b) que não tenha aproveitado em períodos
diversos; e, (c) detenha de detém de liquidez e certeza (art. 74 da Lei no 9.430/96
e 170 do CTN).
Conclui-se que a diligência servirá para segregar os itens que se enquadram nas
hipóteses dos incisos VI e VII do caput e inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907842/2017-92
9
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, daquelas que incorrem na hipótese do
inciso II das referidas normas.
Além disso, demonstrado que parte das despesas incorporadas ao Centro de
Investimento Institucional e Social, decorrente de exigência de normas que
regulamentam a segurança e saúde do ambiente do setor mineral, permanecem
em período superior a um ano, entendo cabível sua apuração via depreciação ou
amortização.
E para aqueles registrados pela Recorrente em seu ativo imobilizado esperando
que aumentasse a vida útil dos bens incorporados, a princípio caberia
reclassificação das despesas e, posterior aproveitamento pelo inciso II, é claro, se
preenchidos os requisitos legais necessários para a apuração do crédito de PIS e
COFINS no regime não cumulativo.
Neste último caso, deve-se verificar o crédito sobre os custos, mesmo que
aproveitado em período diverso, sem retificação das obrigações acessórias pela
Recorrente, desde que constatado pela fiscalização (a) inocorrência de
decadência; (b) o não aproveitamento do crédito em períodos diversos; e, (c) que
detenha de detém de liquidez e certeza (art. 74 da Lei no 9.430/96 e 170 do CTN).
Feitas as colocações, decido pela conversão do julgamento em diligência com
retorno dos autos à Unidade de Origem para que a fiscalização:
1)
Esclareça as razões que ensejaram na alteração da base de cálculo do
crédito para R$ 66.085.229,11 (e-fl. 1.447 dos autos), e que resultaram na
diferença de R$ 670.555,55, e origem das deduções incorridas na apuração;
2)
Segregue os bens e serviços que estão no ativo imobilizado que se
enquadram as hipóteses dos incisos VI e VII do caput e inciso III do § 1o do art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, daquelas que incorrem na
hipótese do inciso II do mesmo dispositivo legal;
3)
Indique a essencialidade e/ou relevância dos bens ou serviços, adotando
os critérios do REsp no 1.221.170/PR-RR, do Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018 e da IN RFB no 2.121/2022;
4)
Informe a possiblidade de aproveitamento do crédito em relação aos
valores relativos aos bens do ativo que foram considerados como insumos (inciso
II) e não para fins de depreciação, sejam feitos ajustes dos créditos e a apropriação
dos créditos sobre os bens e serviços tomados nos termos do inciso II;
5)
Se constatado crédito extemporâneo, confirme o atendimento do prazo
decadencial e do não aproveitamento do crédito em outros períodos, mesmo sem
as DACON/DCTF retificadoras;
6)
Proceda ao rateio dos créditos;
7)
Sendo necessário, que a fiscalização intime a contribuinte para que preste
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os
trabalhos fiscais;
8)
Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo e indique os
ajustes nos valores autuados, sendo o caso;
9)
Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação; e,
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907842/2017-92
10
10)
Após, que retorne o processo ao CARF para que se dê seguimento ao
julgamento do recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 1382
DF CARF MF
Original